Tribunal: TJDFT
Processo: 0722664-77.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0722664-77.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CARLA REGINA DO AMARAL CAVACO ELY APELADO: LILIAN ROSECLER DO AMARAL CAVACO ESPÓLIO DE: MARIA LUCIA DO AMARAL CAVACO D E S P A C H O Intime-se a parte apelante para que se manifeste, no prazo legal, acerca do pedido de condenação às penas de litigância de má-fé, formulado nas contrarrazões de ID no 75594584. Brasília, DF, em 4 de setembro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator